Tribunal: STF
Processo: RE 1530082
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 32), interposto em 05.03.2025 (eDOC 26), em face de decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 24): 



    “ Trata-se de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 10):



    “Apelação. Desapropriação. Aplicação da LC n° 11.960/09. Observância da Súmula Vinculante 17. Inadmissibilidade. Afasta-se a LC n° 11.960/09, ante o julgamento pelo STF da ADI 4357 que declarou inconstitucionalidade dos §§ 2°, 9°, 10 e 12 do artigo 100 da Constituição Federal e, por arrastamento, da Lei n ° 11.960/09. A Súmula Vinculante n° 17 se limita a reconhecer inexistir mora no período entre a expedição do precatório e seu pagamento regular. Negado provimento ao recurso.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 13).



    No recurso extraordinário, interposto com base no permissivo constitucional do art. 102, III, a, alega-se ofensa ao art. 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal, e à Súmula Vinculante 17 do STF. Aduz-se, em suma, que (eDOC 15, p. 10):



    “(...) resta claro que, a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5% que deu nova redação ao art. 1°-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997 é possível o cálculo de juros moratórios e da correção monetária pelo índice da caderneta de poupança, como já determinado pelo STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei e em fase de execução."



    Ademais, afirma-se que (eDOC 15, p. 11): 



    “(...) o acórdão recorrido deve ser reformado também porque desrespeita a Súmula Vinculante n° 17 do STF, visto que autoriza a inclusão de juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1.° da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n.° 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1° de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada).”



    Por fim requer-se que (eDOC 15, p. 26):



    “(1) sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, fazendo-se com que os juros moratórios e a correção sejam calculados pelos índices da poupança, nos termos do artigo 100, § 12, da CF/88, e artigo 97, § 16, do ADCT, (2) bem como seja respeitado o interregno e a não incidência de juros estipulados na Súmula Vinculante n° 17 do STF, de acordo com o que regulamenta o artigo 100, § 5º da Lei Maior, (3) além do respeito ao que determinou o julgamento incidental ocorrido na ADIn n° 4.357, pelo qual se manteve a sistemática vigente de pagamento de precatórios, até decisão de mérito final em referida demanda. “



    Os autos foram devolvidos à Turma julgadora para eventual adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do tema 1037 (eDOC 5, p. 59). No entanto, a Turma Julgadora manteve incólume o julgamento anterior, em acórdão assim ementado (eDOC 5, p. 65):



    “Apelação. Recursos Extraordinário e Especial. Readequação. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação aos Temas 905 do STJ e 1037 do STF. Juros moratórios e compensatórios. Índice e incidência. Acórdão que está em consonância m com os temas. Acórdão mantido.” 



    O recurso especial interposto concomitantemente ao extraordinário teve seu seguimento negado em sede de recurso repetitivo e foi inadmitido quanto ao mais (eDOC 5, p. 77). Interposto agravo interno, o mesmo teve seu provimento negado na forma da seguinte ementa (eDOC 5, p. 95):



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial. - A impossibilidade jurídica da aplicação do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, tanto em relação à correção monetária quanto aos juros de mora, às condenações impostas à Fazenda Pública quando oriundas de ações de desapropriações diretas e indiretas, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos — TEMA 905 - Resp. n. 1.495.146/MG. Nega-se provimento ao recurso. “



    O Recurso extraordinário foi admitido (eDOC 5, p. 79). Os autos foram encaminhados a esta Corte (eDOC 5, p. 99). 



    É o relatório. Decido.



    Constata-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento em juízo de retratação, consignou que (eDOC 5, pp. 65-70):



    “E o Tema 1.037 do STF — Incidência de juros da mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou do requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento — resolveu o mérito do RE no 1.169.289/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, e fixou a seguinte tese: 



    O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'. 



    No caso concreto destes autos, conforme constou do r. acórdão (fls. 767/770): 



    ‘Ainda em relação aos juros e a correção monetária e a aplicação das disposições do artigo 5º da Lei n° 11.960/09, anote-se que em 14.03.2013, o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 4357 e declarou a inconstitucionalidade dos §§ 2º , 9º , 10 e 12 do artigo 100 da Constituição Federal e, por arrastamento, da Lei Complementar n° 11.960/09. Assim, os cálculos da execução deverão ser feitos na forma anterior à lei declarada inconstitucional pelo Pretório Excelso, qual seja, observando-se a tabela prática deste Tribunal de Justiça e o artigo 1º F da Lei Complementar n. 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória n° 2.180-35/01. De fato, a fundamentação da Súmula Vinculante n° 17 se limita a reconhecer inexistir mora no período entre a expedição do precatório e seu pagamento regular. Aliás, este é o entendimento da jurisprudência: Portanto, a Fazenda do Estado deverá pagar ao autor a quantia da fl. 693, resultada do cálculo devidamente apurado.’



    Assim, no caso concreto destes autos, conforme constou à fl. 768/769, a correção monetária foi calculada pela Tabela Prática deste Tribunal de Justiça e os juros moratórios foram fixados em 6% ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal (artigo 1º-F da Lei Complementar 9.494/97 com a redação dada pela Medida Provisória no 2.180-35/01 e artigo 15-B do Decreto-Lei no 3.365/1941).



     Nessa linha, por estar em consonância com o Tema 905/STJ e o Tema 1.037 do STF que o acórdão deve ser mantido.”



    Evidencia-se que, conforme descrito no acórdão recorrido, expedido o precatório antes de 25.3.2015, a manutenção dos juros então registrados, no período indicado, manteve-se fiel ao julgamento da questão de ordem nas citadas ADIs. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL – TR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 4.425 E 4.357. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.(ARE 1.416.942-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 26.4.2023)



    Ademais, observa-se que, quanto à incidência de juros de mora, a matéria cinge-se ao Tema 1037 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 1.169.289, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em que se discute a possibilidade de incidência de juros da mora no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV). 



    Ao apreciar o mérito, o Plenário proferiu acórdão cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".



    Verifica-se, à luz dos precedentes, que o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência do STF segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional previsto no art. 100, §1º (atual §5º), da Constituição da República. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.” 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “é necessária a reforma da decisão agravada, para resguardar a jurisprudência firmada pelo STF, sob o rito da repercussão geral, no sentido da não incidência de juros de mora no período de graça. Isso porque durante esse período – constitucionalmente fixado para o pagamento de precatórios – não há mora, inexistindo razão, portanto, para a incidência de juros moratórios.“ (eDOC 26, p. 3).



    É o relatório.



    Verifico que assiste razão à agravante, diante dos novos precedentes envolvendo a Súmula Vinculante 17.



    Desse modo, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicado o presente agravo regimental e passo a nova analise do extraordinário.



    A irresignação merece parcial provimento.



    Com efeito, a Corte a quo divergiu da jurisprudência do STF, segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional previsto no art. 100, §1º (atual § 5º), da Constituição da República, pois a demora no adimplemento da obrigação somente configura-se após o tempo ordinário de pagamento do precatório. 



    Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios e, tampouco nessa hipótese, há possibilidade de retroação dos juros também sobre o prazo constitucional de pagamento. Confiram-se os precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. 1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, §5º, da Constituição. 2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso extraordinário (RE 871962-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.12.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal. 2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa”(ARE 1098732-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 02.05.2018).



    Extraio, ainda, do voto proferido no julgamento do RE 1.198.714-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 16.08.2019:



    “(...) Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que “a incidência dos juros moratórios somente poderia ser excluída na hipótese em que os precatórios sejam pagos durante o período requisitorial, o que não é o caso dos autos” (fl. 56, vol. 3). 



    Como assentado na decisão agravada, esse entendimento diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal, firmada no sentido da não incidência de juros moratórios no período entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, mesmo que a quitação seja feita fora do prazo constitucional”. 



    Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Portanto, apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.



    Ressalto, em reforço, que esta corte, ao analisar o Tema 1.037 da Repercussão Geral (RE 1.169.289, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 16.06.2020) assim decidiu: 



    “Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.” 



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da Súmula Vinculante 17. Tese firmada no tema 1.037 da sistemática da repercussão geral. Não incidência de juros de mora durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, do texto constitucional. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada quanto a este ponto. 5. Erro material na decisão agravada. Não é devida a majoração dos honorários quando não houve fixação da verba anteriormente pelo tribunal de origem. 6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios.” (RE 1.236.740-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ARTIGO 546, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.” (AI 785.733-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 5.11.2020).



    No que diz respeito aos índices de juros e correção monetária, conforme descrito no acórdão recorrido, expedido o precatório antes de 25.3.2015, a manutenção dos juros então registrados, no período indicado, manteve-se fiel ao julgamento da ADI 4425 QO, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2015, em que foram modulados os efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4357 e 4425.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 24), julgo prejudicado o presente agravo regimental (eDOC 26) e dou parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, com a finalidade de excluir a incidência de juros moratórios no prazo ordinário de pagamento de precatório com previsão no art. 100, § 1º, da CRFB (atual § 5º). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente